Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732691-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE SALES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com a finalidade de desconstituir a condenação do requerente pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/2013), sob o argumento de que a condenação é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime para associação criminosa (artigo 288, do Código Penal) e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação foi contrária à evidência dos autos; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de organização criminosa para associação criminosa; (iii) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação revisional ajuizada com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária à evidência dos autos para sua procedência, não se prestando a rediscutir matéria devidamente apreciada e fundamentada pelas instâncias ordinárias, salvo se houver flagrante erro judiciário ou ausência de suporte probatório. 4. A confissão extrajudicial do revisionando, corroborada por elementos externos, como a apreensão de cartões bancários em seu nome, demonstra a sua efetiva participação como recebedor/repassador na organização criminosa. A retratação da confissão em juízo, sob alegação de proteção ao irmão, carece de credibilidade diante das provas documentais e materiais produzidas. 6. A tipificação do crime de organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/2013) exige a associação de quatro ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, para a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional. A mera alegação de ausência de vínculo associativo ou atipicidade da conduta, sem elementos concretos que infirmem as provas dos autos, não é suficiente para a absolvição ou desclassificação do delito. 7. A desclassificação para o crime de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal) não se mostra cabível, quando o conjunto probatório demonstra, com clareza, a complexidade da estrutura, a divisão de tarefas e a habitualidade das ações do grupo, características próprias da organização criminosa. 8. A dosimetria da pena, quando realizada de forma fundamentada e em observância aos critérios legais do artigo 59, do Código Penal, não merece reparos. A valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justifica a elevação da pena-base. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial) e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes (Tema 585/STJ), foi adequadamente aplicada no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO 9. Pedido revisional julgado improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 288; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; Lei no 12.850/2013, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 241; Tema 585; TJDFT, Acórdão 1841772, 07517615720238070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.04.2024; Acórdão 1827652, 07545580620238070000, Rel. Gislene Pinheiro, j. 06.03.2024; Acórdão 1860683, 07091038120248070000, Rel. Jair Soares, j. 08.05.2024; Acórdão 1786848, 0729300-91.2023.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 16.11.2023. O recorrente alega violação aos artigos 21, inciso I, do Código Penal, 2o, da Lei 12.850/2013, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de organização criminosa ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que não foi demonstrado o vínculo associativo estável e permanente, nem a efetiva participação do recorrente na divisão de tarefas e na prática de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 21, inciso I, do CP, e 2o, da Lei 12.850/2013. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “observa-se que houve ampla análise das provas angariadas no feito, que respaldaram de forma segura e robusta a condenação do requerente. (...) A tese de ausência de vínculo associativo ou atipicidade da conduta não se sustenta diante da prova de que o revisionando cedeu sua máquina de cartão para a organização, auferindo comissão e atuando, portanto, de forma consciente e com animus associativo, ainda que em função específica de um elo da cadeia criminosa. O crime de organização criminosa não exige que o agente tenha conhecimento da estrutura total do grupo ou de todos os seus membros, bastando sua adesão e participação na empreitada criminosa de forma estável. A utilização da máquina de cartão para simulações de compra e o recebimento de comissão evidenciam o dolo do revisionando em integrar o esquema criminoso, restando afastada a tese de mera receptação ou atipicidade por ausência de dolo específico para a organização criminosa. Assim, não se verifica contrariedade manifesta à evidência dos autos que justifique a absolvição ou a desclassificação do delito para associação criminosa, pois os elementos de prova são suficientes para configurar a organização criminosa, nos termos da Lei no 12.850/2013” (ID 77237547). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir: “Frise-se que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias, amplamente analisadas na sentença e nas instâncias recursais, pois suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal”. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que não conheceu de revisão criminal por ausência de novas provas ou fatos novos. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é cabível a revisão criminal sem a apresentação de novas provas ou fatos novos, e se a decisão do Tribunal do Júri, no caso, pode ser revista em sede de recurso especial. 3. Outra questão é se a decisão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão criminal com base nos artigos 621, I, e 622 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal exige a apresentação de novas provas ou fatos novos, o que não foi demonstrado pelo agravante, conforme entendimento do Tribunal de origem e jurisprudência do STJ. 5. A pretensão de reexame de provas esbarra na Súmula n. 7/STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STJ, que admite a revisão criminal apenas quando há provas novas que possam alterar o julgamento anterior. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige a apresentação de novas provas ou fatos novos. 2. A pretensão de reexame de provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ. 3. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622; CF/1988, art. 105, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 147.556/MT, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 536.663/ES, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021. (AgRg no AREsp n. 2.830.640/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque o STJ possui o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025